Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).

2. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.

3. Na hipótese, as agravadas atuam no mesmo ramo empresarial e possuem sócios em comum, além de terem constituído o mesmo patrono. Os folhetos de divulgação do empreendimento comercializado pela primeira ré demonstram ostensivamente a parceria com grupo empresarial a que pertence a segunda ré.

4. Portanto, mesmo que a sociedade integrante do grupo econômico não tenha participado formalmente do contrato de compra e venda objeto da demanda, pela Teoria da Aparência, que decorre da boa-fé objetiva, a conclusão deve ser pela legitimidade passiva da corré Nova Caldas Administração e Serviços Hoteleiros Ltda.
5. Recurso conhecido e provido.